Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL PARTICULAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO.DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
2. Segundo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos (REsp 1.255.315/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/9/2011).
3. A autora formulou os pedidos indenizatórios apenas em face do hospital. De forma que a discussão a respeito da obrigação de ressarcimento de despesas hospitalares não pode neste momento processual alcançar o plano de saúde. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor escolher livremente contra quem exercerá sua pretensão.
4. Comprovada a assunção das despesas médicas pela autora, exsurge a obrigação do réu de recompor o prejuízo suportado pela parte. Podendo, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, ajuizar ação de regresso em processo autônomo.
5. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido.